Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-31.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701961-31.2022.8.07.0021 RECORRENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo. Tipicidade. Acordo de não persecução penal. Recusa. Preclusão consumativa. 1 - Recusado acordo de não persecução penal pelo réu, devidamente assistido por seu defensor, há preclusão consumativa. Descabida retratação por parte do réu e homologação do acordo recusado. 2 - Suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido o seu transporte e porte fora do trajeto entre o local de treinamento de tiro e o de acautelamento da arma de fogo, sem guia de trânsito e certificado de registro de arma, ainda que regular o registro do artefato. 3 - A prisão em flagrante do réu, portando arma de fogo, munições e acessórios em via pública sem a documentação necessária, somada aos depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, e ao laudo pericial – que atestou que a arma de fogo apreendida era de uso permitido e estava apta a realizar disparos em série –, são provas suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, sustentando que a oferta pelo Ministério Público do acordo de não persecução penal trata-se de direito subjetivo do réu. Afirma a impossibilidade de preclusão consumativa, vez que não há limite temporal para a celebração do ANPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INDISPENSABILIDADE DA CONFISSÃO. PRERROGATIVA MINISTERIAL. 1. A possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal se restringe à fase inquisitiva da ação penal. Assim, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não há falar em retroatividade do art. 28-A do CPP. Precedentes. 2. A confissão é indispensável à realização do acordo, por ser o que revela o caráter de justiça negocial do ANPP. 3. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado. Cabe apenas ao Ministério Público a escolha de ofertá-lo ou não, conforme análise do caso concreto, observado o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, e se considerado necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 879.014/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 25/4/2024.) Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002